Tribunal: TJSP
Processo: 1011546-84.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011546-84.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante EDGARD BROGNARA JUNIOR, é embargada DIVA ZANON PIRES DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011546-84.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 38.486
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1011546-84.2014.8.26.05060/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: EDGARD BROGNARA JUNIOR (autor, apelado)
EMBARGADA: DIVA ZANON PIRES DE CAMPOS (ré, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa
de prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.486
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
256/259, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão
e contradição).
Resposta recursal, a fls. 12/14.

FUNDAMENTAÇÃO.
Abordagem
a
questionar
limites
da
convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011546-84.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 38.486
3
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
Supostas avarias no imóvel locado, debitadas à má
conservação da ré, locatária, desde a contestação, também em recurso de
apelação (fls. 224/232), receberam direta impugnação da ré, apelante, e a
sustentar que pequenas imperfeições havia que relacionar ao desgaste natural
de utilização do imóvel, no entretempo da locação.
Assim, pois, nesse âmbito (reparação de danos), a
glosa encaminhada no acórdão, embargado, fez-se nos limites do devido
processo legal, tomando matéria controvertida, e não se disse que o locador
não faz jus à respectiva disciplina reparatória, senão que, nestes autos, não
havia como acolher tal pedido, tomando informações exclusivamente
unilaterais.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator